Tribunal: TJSP
Processo: 1039141-21.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. ATENDIMENTO PRESTADO A PACIENTE DE ACORDO COM A BOA PRÁTICA MÉDICA E A LITERATURA ESPECIALIZADA. CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL QUE DEVEM PREVALECER. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A indicação em laudo pericial, hígido e bem fundamentado, de ausência de conduta culposa durante o trabalho de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. ATENDIMENTO PRESTADO A PACIENTE DE ACORDO COM A BOA PRÁTICA MÉDICA E A LITERATURA ESPECIALIZADA. CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL QUE DEVEM PREVALECER. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A indicação em laudo pericial, hígido e bem fundamentado, de ausência de conduta culposa durante o trabalho de parto da paciente, afasta a responsabilidade civil do profissional e do hospital. RECURSO DESPROVIDO.